Tribunal: TJDFT
Processo: 0710323-09.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIOS EXPERIMENTADOS NO PRIMEIRO MÊS APÓS A AQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE CONSERTO. DESPESAS COM TROCA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. INDEVIDA A RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELO IPVA DO VEÍCULO TRANSFERIDO. FATO GERADOR DO TRIBUTO É A PROPRIEDADE. VALOR EFETIVO DE VENDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O VALOR ESTIPULADO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TRANSTORNOS QUE SUPERAM O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos requerentes o valor de R$ 8.981,98 (oito mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, bem como a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em favor de P. F. G.
2. Em suas razões recursais, a parte requerida/recorrente sustenta a ausência do dever de indenizar. Afirma que o veículo adquirido pelas partes, FORD/NEW ECOSPORT, já contava com mais de cinco anos de uso e que a empresa deu todo o suporte necessário para solucionar os problemas do veículo, arcando com as despesas do conserto. Verbera que os gastos suportados pelos recorridos se deram por mera liberalidade, destinados à manutenção regular do bem. Alega que o pagamento do IPVA é de responsabilidade dos recorridos e que estes também tinham ciência da diferença entre o valor do financiamento e o valor efetivo da venda. Por fim, argumentam a inexistência de danos morais suportados pela parte recorrida. Requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 62616690 e 62616691). Contrarrazões apresentadas (ID 62616695).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com os artigos. 12 e 13 do CDC, o comerciante responde objetivamente, ou seja, sem a necessidade de comprovação de culpa, pelos danos decorrentes dos defeitos dos produtos colocados no mercado.
5. Na hipótese dos autos, é incontroverso que os recorridos adquiriram do recorrente, em novembro de 2020, um automóvel FORD/NEW ECOSPORT, ano 2015. As partes também confirmam que, em dezembro de 2020, o bem passou a apresentar falhas, chegou a ser enviado à garagem da empresa alienante para as providências necessárias. No entanto, em razão dos problemas apresentados, os recorridos optaram pela troca do veículo por um CHEVROLET/SPIN junto ao recorrente, em junho de 2021.
6. A controvérsia envolve apurar a responsabilidade da parte recorrente, e sua extensão, quanto aos problemas no veículo e prejuízos suportados pelos recorridos. A responsabilidade civil depende da presença de três requisitos para a sua configuração: conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme o art. 927 do Código Civil.
7. Em relação ao veículo, não há dúvidas de que os problemas passaram a ocorrer imediatamente após a aquisição do bem. Mesmo que se trate de veículo seminovo com aproximadamente 5 anos de uso, denota-se que as irregularidades preexistiam ao momento da tradição do veículo. Além disso, não há dúvidas das necessidades de conserto das falhas verificadas, tanto que a própria parte recorrente comprova que efetuou despesas para sanar os defeitos verificados no veículo. Acrescente-se que não há prova robusta a que demonstre a desnecessidade das despesas efetuadas pelos recorridos com a troca de peças e serviços, no valor de R$ 1.545,00, devidamente comprovadas (IDs 62616633, 62616634, 62616635), motivo pelo qual não podem ser consideradas mera liberalidade ou de manutenção regular para quem estava na posse do bem há menos de três meses. Em consequência, mostra-se devido o ressarcimento das referidas despesas efetuadas pelos recorrentes.
8. Quanto a diferença do valor do veículo ECOSPORT no momento da troca pela SPIN, extrai-se dos autos que, no contrato de financiamento da ECOSPORT, foi apontado que o valor do veículo era de R$ 55.990,00 (ID 62616632). Ocorre que, no contrato de aquisição do veículo SPIN, as partes ajustaram que o ECOSPORT seria recebido pela recorrente no mesmo valor de venda, R$ 49.990,00 (ID 62616636). Não obstante a diferença entre os valores, a solução da controvérsia não deve girar em torno da (des)valorização do bem, mas do que foi pactuado entre as partes. No caso dos autos, constata-se que a parte recorrente cumpriu com o dever de informação, restando claro e preciso no contrato o valor pelo qual seria recebido o veículo ECOSPORT, qual seja, R$ 49.990,00, em atenção ao preceitua o art. 6o, III do CDC. Com efeito, prevalece a autonomia da vontade das partes e o princípio pacta sunt servanda, impondo-se, assim, a observância aos termos do contrato. Ademais, o valor de R$ 55.990,00, refere-se aquele praticado no contrato de financiamento do bem junto a instituição financeira, e não o valor ajustado pelas partes. Assim, merece reforma a sentença, não havendo que se falar em suposta devolução do valor de R$ 6.000,00.
9. Outrossim, a sentença também merece reparo no tocante ao ressarcimento pelo IPVA pago pelos recorridos. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza o art. 3o, do Decreto no 34.024, de 10/12/2012. Considerando que os recorridos eram os proprietários do bem no início do ano de 2021, a eles devem ser atribuído o ônus referente ao tributo. Ressalte-se que a falha do negócio e o prejuízo ao consumidor, devidamente reconhecidos, não desnaturam a atribuição da responsabilidade pelo pagamento do IPVA, que independe dos eventuais transtornos experimentados, cuja reparação deve ser apurada na seara de eventuais danos extrapatrimoniais.
10. A situação vivenciada pelos recorridos, na condição de consumidores, que experimentaram defeitos no veículo logo após a aquisição, diversas intervenções para o seu conserto, bem como a necessidade de realização de novo negócio jurídico sete meses depois, evidenciam transtornos que superam o mero aborrecimento, além dos prejuízos financeiros comprovados, dando ensejo a reparação por danos morais, no patamar fixado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), que se mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Sentença reformada para afastar a condenação dos recorrentes ao pagamento dos valores, a título de danos materiais: a) de R$ 6.000,00, referente à diferença entre a aquisição e venda do veículo; b) de R$1.436,98, referente ao pagamento do IPVA. Permanece inalterada a sentença no tocante a condenação da parte recorrida em pagar: c) o valor de 1.545,00 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais), relativo a troca de peças e serviços realizados no veículo; d) a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.